Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. NARRATIVA VEROSSÍMIL. NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, Hospital Bom Samaritano LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora seis mensalidades do plano de saúde contratado, pagas no período de outubro de 2021 a março de 2022, no valor de R$1.463,80 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), cada uma, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, argumenta que a requerente não comprovou a negativa de atendimento. Afirma que não há comprovação de pagamento de mensalidade vencida em 15/01/2022. Defende a inexistência de danos morais. Pede a revisão da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, que os danos morais fixados sejam reduzidos para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que a ré teve decretada a liquidação extrajudicial, conforme documentos inseridos no ID. 55661408. Contrarrazões apresentadas ID. 55661411.
4. Trata-se de contrato de plano de assistência médica, coletivo por adesão, estipulado pela Classe Administradora de Benefícios Ltda. com o Hospital Bom Samaritano, operadora do Plansaúde. Neste caso, a relação em exame deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com o escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. O enunciado de Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A matéria ainda é regulada pela Lei no 9656/98 e suas alterações, cujos dispositivos são regulados pela ANS.
5. No caso em análise, a recorrente argumenta que não houve provas da recusa de cobertura ao tratamento mencionado na petição inicial. No entanto, conforme bem consignado em sentença, por se tratar de uma relação de consumo, cabia às requeridas demonstrarem que os serviços teriam sido utilizados ou mesmo estavam disponíveis para utilização, ônus do qual não se desincumbiram. Ademais, a autora comprovou que em 18/04/2022 aderiu a outro plano de saúde porque não conseguia realizar os tratamentos médicos indicados. Para tanto, juntou aos autos os pedidos de diferentes procedimentos médicos, datados em 05/07/2021 e 08/02/2022, e as mesmas solicitações datadas em 18/04/2022 e 30/12/2022 (ID. 55661394), indicando que teve que repetir os pedidos para poder realizar o procedimento em outro plano. Desse modo, tem-se por verossímil a narrativa da autora/recorrida.
6. Quanto à alegação que não houve o pagamento da mensalidade vencida em 15/01/2022, verifica-se que tal argumento somente foi lançado nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
7. Em relação ao dano moral, correta a determinação de indenização por danos morais pelo juízo de origem, pois a recorrida foi privada da cobertura de serviço, vendo-se repentinamente desprovido de assistência a sua saúde, vivenciado um transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado. Nesse sentido, “[...] a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado [...]” REsp 1668302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017.
8. Nesse contexto, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Dessa forma, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógico-punitiva que se revestem as condenações, sem constituir, de outro lado, enriquecimento ilícito.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, os termos do art. 46 da Lei 9099/95.